Tribunal: TJSP
Processo: 0017975-22.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0017975-22.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes NADIR GONÇALVES DE RESENDE (JUSTIÇA GRATUITA),
ANTONIO CARNEVALLI, APARECIDA TERUEL SANTANA, BENEDITA
ROSA DE OLIVEIRA, BENEDITO APARECIDO VITAL, CLARICE COSTA
SIMEL, CONCEIÇAO MARIA BORGES, DIRCE BALISTA REQUIA
HENRIQUE, GERALDO DE ANDRADE LEITE, GERALDA DE ANDRADE
LEITE, ILZA FIORI BELETATTI, JOSE CARLOS FANTINATTO, JOSE
FERREIRA DA COSTA, JOSEFA NOGUEIRA PARANHOS, LAURINDO
SIQUEIRA, LUIZ MARANHAO, LUIZA DOS SANTOS VILLAS BOAS, LUZIA
ADELINA SANT ANNA, LUZIA FLORENCIO QUINTINO GALVAO, MARIA
APARECIDA GRILO PASCHOALI, MARIA DIRCE XAVEZ MORELI, MARIA
ORLANDIA RODRIGUES, MARIO COELHO, NAIR RODRIGUES MACHADO
GARCIA, NARCISA RAMALHO MAGNANI, NILTON NICOLA, ROSA
APARECIDA PIRS DE SOUZA, SEBASTIAO ERNESTO DA SILVA, SERGIO
BENEDITO, STEPHANO APPARCIDO GAGLIARDI e ZILDA EDUARDO
GIMENEZ VILLAR, é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ
E ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0017975-22.2013.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0017975-22.2013.8.26.0053/50000
Embargtes: Nadir Gonçalves de Resende, Antonio Carnevalli, Aparecida
Teruel Santana, Benedita Rosa de Oliveira, Benedito Aparecido Vital, Clarice
Costa Simel, Conceiçao Maria Borges, Dirce Balista Requia Henrique, Geraldo
de Andrade Leite, Geralda de Andrade Leite, Ilza Fiori Beletatti, Jose Carlos
Fantinatto, Jose Ferreira da Costa, Josefa Nogueira Paranhos, laurindo
Siqueira, Luiz Maranhao, Luiza dos Santos Villas Boas, Luzia Adelina Sant
Anna, Luzia Florencio Quintino Galvao, Maria Aparecida Grilo Paschoali,
Maria Dirce Xavez Moreli, Maria Orlandia Rodrigues, Mario Coelho, Nair
Rodrigues Machado Garcia, Narcisa Ramalho Magnani, Nilton Nicola, Rosa
Aparecida Pirs de Souza, Sebastiao Ernesto da Silva, Sergio Benedito,
Stephano Apparcido Gagliardi e Zilda Eduardo Gimenez Villar
Embargado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Randolfo Ferraz de Campos
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16789
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência
de argumentação lídima para infirmar os termos do v.
acórdão prolatado por esta Colenda 13a Câmara de
Direito Público. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 410/417 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento
ao recurso dos embargantes.
Os embargantes sustentam omissão do julgado, a
respeito do art. 6o, § 2o, da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0017975-22.2013.8.26.0053/50000 -Voto no
3
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de
Processo Civil.
Com efeito, o V. Acórdão examinou a controvérsia
judicial integralmente, a matéria foi analisada de forma exauriente e na
medida exata para o seu deslinde, inexistindo acréscimos a serem feitos no
julgado. Aliás, o próprio recurso em absolutamente nada inova naquilo que já
foi apreciado, não repercutindo no julgado.
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão proferida, que
não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
O julgamento da C. Turma Julgadora é suficiente e
claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de declaração.
De outro lado, como não se desconhece, o servidor
público não possui direito adquirido a regime jurídico e não cabe ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de
servidores públicos, sob o fundamento da isonomia, nos termos da Súmula n°
339 do E. Supremo Tribunal Federal.
Logo, diante do quanto preconizado, não há falar em
incidência da norma contida no art. 6o, § 2o, da Lei de Introdução as Normas
do Direito Brasileiro.
Ademais, só se permite infligir efeitos infringentes aos
Embargos Declaratórios quando presente obscuridade, contradição ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0017975-22.2013.8.26.0053/50000 -Voto no
4
omissão, cuja correção possa ensejar inevitável e excepcionalmente
modificação do julgado.
Neste sentido, confiram-se os julgados:
“A função teleológica da decisão judicial é a de
compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária,
tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se
laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia
observada a res in iudicium deducta”. (STJ 2a T REsp 209048/RJ Rel.
Franciulli Netto j. 04.11.2003).
Logo, pretensão de modificação do julgado dispõe de
via apropriada, qual seja, a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator